Tribunal: TJMT
Processo: 1020101-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020101-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DAVI RABELLO LEAO - CPF: 004.942.492-00 (ADVOGADO), J. P. K. - CPF: 091.113.051-93 (AGRAVANTE), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAYANE FERNANDA PUHL - CPF: 009.538.629-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: J.P.K., representado pela genitora DAYANE FERNANDA PUHL

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PLANO DE SAÚDE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA COPARTICIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE – ENTIDADE DE AUTOGESTÃO – SÚMULA 608 DO STJ – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

2. Tratando-se de entidade de autogestão, aplica-se a Súmula 608 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

3. A jurisprudência do STJ reconhece a abusividade da cobrança de coparticipação quando esta inviabiliza o acesso à saúde. Contudo, para que tal entendimento seja aplicado, é necessária a demonstração concreta de que a coparticipação esteja efetivamente impedindo o acesso ao tratamento necessário.

4. A ausência de documentação que comprove de forma inequívoca os valores efetivamente cobrados a título de coparticipação, bem como o valor da mensalidade do plano de saúde contratado, impossibilita a análise da alegada abusividade, sendo necessária a instrução probatória para melhor esclarecimento dos fatos.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
J.P.K. representado pela genitora DAYANE FERNANDA PUHL
contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer no 1004523-46.2025.8.11.0045 ajuizada em face de
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo agravante por entender ausentes os requisitos aptos a legitimar a tutela provisória de urgência.

Alega o agravante que necessita de tratamento multidisciplinar contínuo, prescrito por médica especialista, incluindo Psicoterapia ABA (3 vezes por semana), Terapia Ocupacional com Integração Sensorial (3 vezes por semana), Fonoterapia método PROMPT (3 vezes por semana) e Psicopedagogia (3 vezes por semana), totalizando aproximadamente 44 sessões mensais.

Sustenta que o valor cobrado a título de coparticipação seria de R$ 75,00 por sessão, resultando em um custo mensal aproximado de R$ 3.300,00, o que compromete substancialmente a renda de sua genitora, estimada em R$ 4.327,90 mensais, restando apenas R$ 1.027,90 para as demais despesas básicas.

Argumenta que a cobrança de coparticipação nos moldes estabelecidos pela agravada configura fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde, vedado pelo art. 2o, VII, da Resolução CONSU 8/98, além de violar os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

A liminar recursal foi indeferida por não estarem suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, destacando-se a ausência de documentação que comprovasse de forma inequívoca os valores efetivamente cobrados a título de coparticipação (ID 295248871).

Nas contrarrazões (ID 300961853), a agravada suscitou preliminarmente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, sustentou: (i) a inaplicabilidade do CDC por se tratar de entidade de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ; (ii) a inexistência de cobrança de coparticipação, alegando que os valores lançados se referem exclusivamente à mensalidade contratual; (iii) a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência; (iv) o devido equilíbrio contratual e a legitimidade da mensalidade; e (v) o perigo de dano reverso.

A d. Procuradoria de Justiça (ID 308685857), em parecer da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE
ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
autor
por
J.P.K. representado pela genitora DAYANE FERNANDA PUHL

a
juizou a

Ação de Obrigação de Fazer no 1004523-46.2025.8.11.0045
em face de
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
,
aduzindo que
é beneficiário dos serviços assistência à saúde médico-hospitalar prestada pela CASSI, matrícula no 0010023277920185, na qualidade de dependente da titular DAYANE FERNANDA PUHL (genitora)
.

Alegou que
foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista
(
CID 10 F840
)
, e desde então realiza acompanhamento com médico Neuropediatra
, o qual indicou
tratamento multidisciplinar intensivo
.

Sustentou que o contrato prevê a cobrança de coparticipação de 30%, porém, se o percentual for
adicionado a cada sessão das terapias realizadas pelo requerente, inviabiliza
rá
a continuidade d
o tratamento
,
uma vez que se trata de
tratamento contínuo, por prazo indeterminado, e com extensa quantidade de sessões por profissionais diversos, constituindo

um fator restritivo de acesso ao serviço de saúde
.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a concessão de
tutela provisória de urgência para limitar a cobrança da coparticipação à quantia equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado não seja maior que o da contraprestação paga pela beneficiária, possibilitando
a
o requerente a continuidade do tratamento e o contrato firmado entre as partes, de maneira justa e proporcional à renda da genitora.

Ao decidir, o magistrado Dr.
Luis
Felipe Lara de Souza, indeferiu o pedido, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

A
controvérsia cinge-se à possibilidade de limitação da cobrança de coparticipação em plano de saúde para tratamento multidisciplinar de paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Cediço que p
ara a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessária a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Primeiramente, cumpre destacar que a agravada CASSI é entidade de autogestão, sem fins lucrativos, conforme seu Estatuto Social, o que atrai a incidência da Súmula 608 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

Não obstante, mesmo que se considere a relação sob a ótica do equilíbrio contratual, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar de forma inequívoca a abusividade da cobrança de coparticipação alegada.

Co
m efeito, co
nforme pontuado na decisão que indeferiu a liminar recursal, o agravante apresentou apenas uma estimativa de que o custo das sessões seria de R$ 75,00 cada, resultando em um valor mensal aproximado de R$ 3.300,00.

Contudo, não há nos autos documentação que comprove de forma clara e objetiva que esse seja efetivamente o valor cobrado pela agravada.

O
bserva-se que o
único extrato de coparticipação mencionado na petição inicial (ID 194772408 - autos de origem), referente ao mês de janeiro/2025, indica um valor de R$ 900,00, substancialmente inferior ao valor alegado.

Ademais, a agravada sustenta em suas contrarrazões que não há qualquer cobrança de coparticipação, sendo os valores lançados referentes exclusivamente à mensalidade contratual.

Além disso, o agravante não demonstrou de forma clara qual o valor da mensalidade do plano de saúde contratado, impossibilitando a análise comparativa entre a mensalidade e o valor da coparticipação, parâmetro adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2001108/MT.

Ressalte-se, ainda, que não há nos autos notícia de descontinuidade do tratamento ao infante por cobrança de débito decorrente de coparticipação, o que afasta, ao menos neste momento processual, o perigo de dano imediato.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade da cobrança de coparticipação quando esta inviabiliza o acesso à saúde, conforme se depreende do julgado citado pelo agravante (
AgInt
no REsp no 2085472/MT).

Todavia,
para que tal entendimento seja aplicado, é necessária a demonstração concreta de que a coparticipação esteja efetivamente impedindo o acesso ao tratamento necessário, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, embora sejam relevantes os argumentos do agravante, os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado e o perigo de
dano, sendo necessária a instrução probatória para melhor esclarecimento dos fatos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025